Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO (R$ 5.000,00). TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”. Na hipótese, a consumidora teve o seu nome indevidamente negativado perante o Serasa por uma dívida que não contraiu, perdurando a negativação mesmo após decisão liminar, pois não adequadamente cumprida pelo banco recorrido, uma vez que a consumidora ainda permanece com a dívida registrada no site do Serasa. A fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Assim, majora-se a quantia fixada na sentença, R$ 2.000,00, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois é esse último valor que bem observa os critérios citados e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A sentença condenou a instituição ré ao pagamento de indenização por dano moral com incidência de “juros de mora desde a citação”. Por ser matéria de ordem pública, sem configurar, portanto, julgamento “extra petita” nem “reformatio in pejus”, os juros moratórios deverão ser corrigidos de ofício para incidir a partir do evento danoso, uma vez que estamos diante de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ. Precedentes: acórdãos n.o 1421435, 1366489 e 1429856.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, determina-se que os juros moratórios sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.